Tribunal: TJES
Processo: 5001887-37.2021.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001887-37.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESCOLA FREEDOM LTDA
RECORRIDO: ELIETE APARECIDA ALMEIDA COSTA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENSINO DE IDIOMAS. MODALIDADE PRESENCIAL. PANDEMIA. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA (ART. 35, CDC). ALTERAÇÃO UNILATERAL PARA MODALIDADE ONLINE. AUSÊNCIA DE ACEITE DO CONSUMIDOR. RESCISÃO SEM ÔNUS. NEGATIVA DE DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001887-37.2021.8.08.0021
RECORRENTE:
ESCOLA FREEDOM EIRELI
RECORRIDO:
ELIETE APARECIDA ALMEIDA COSTA, MARCO TULIO DA COSTA
Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes hipóteses que justifiquem sua concessão do efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. (Certidão tempestividade: ID 17128878 e 17128879)

Ementa.
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENSINO DE IDIOMAS. MODALIDADE PRESENCIAL. PANDEMIA. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA (ART. 35, CDC). ALTERAÇÃO UNILATERAL PARA MODALIDADE ONLINE. AUSÊNCIA DE ACEITE DO CONSUMIDOR. RESCISÃO SEM ÔNUS. NEGATIVA DE DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
ESCOLA FREEDOM EIRELI
em face de
ELIETE APARECIDA ALMEIDA COSTA e MARCO TULIO DA COSTA
.

2.
Em petição inicial, a parte Autora sustenta a rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais (curso de inglês) sem ônus e indenização por danos morais. Alegam que as aulas presenciais foram suspensas pela pandemia (COVID-19) e a ré alterou unilateralmente a modalidade para online, impondo multa rescisória abusiva e material didático não utilizado, culminando na negativação indevida de seus nomes.

3.
Decisão indeferiu a tutela de urgência liminarmente. Em sede de sentença, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a exclusão do nome dos autores dos cadastros de proteção ao crédito.

4.
Contestação acompanhada de contrato assinado, termo de entrega de material didático, registros de comunicações via WhatsApp e telas do sistema. Sustenta a regularidade das cobranças (Cláusulas IX e XI), a continuidade do serviço via aulas remotas autorizadas pelo MEC e a legitimidade da negativação por inadimplência. Formulou pedido contraposto requerendo a condenação dos autores ao pagamento de R$ 6.600,00.

5.
Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a rescisão do contrato sem ônus para os alunos; b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada autor a título de danos morais pela negativação de débito inexigível; c) determinar a baixa definitiva da negativação. O pedido contraposto foi julgado improcedente.

6.
A Requerida interpôs recurso, com pedido de efeito suspensivo. Argúi preliminares de nulidade absoluta por suspeição da magistrada e cerceamento de defesa. No mérito, alega a validade da modalidade online por força maior, mora dos autores anterior à suspensão das aulas e legitimidade da cláusula penal, pugnando pela reforma total para procedência do pedido contraposto.

7.
Em contrarrazões, os Recorridos alegam a inexistência de nulidade por ausência de prejuízo (princípio
pas de nullité sans grief
) e a regularidade da reassunção da competência. No mérito, reiteram o descumprimento da oferta presencial, a abusividade das cobranças de material e multa, e a configuração do dano moral
in re ipsa
pela negativação de dívida controvertida.

II. PRELIMINARES

8.
Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, Microempresa (ME), à vista do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (ID 9946842) e da declaração de hipossuficiência acostada (ID 81437363; fl. 1), inexistindo nos autos elemento apto a afastar sua presunção de veracidade

(...) 1. - O microempreendedor individual e o empresário individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, sem distinção patrimonial entre a pessoa natural e o negócio, razão pela qual não podem ser equiparados automaticamente às pessoas jurídicas para fins de gratuidade judiciária. O
microempreendedor
individual e o empresário individual não são equiparados automaticamente às pessoas jurídicas para fins de concessão de assistência judiciária gratuita . 2. - A atribuição de CNPJ ou inscrição em órgãos estaduais e municipais não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência financeira do microempreendedor individual e do empresário individual. 3 - A declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada presume-se verdadeira, cabendo à parte adversa demonstrar, de forma cabal, a inexistência da necessidade do benefício. (...) (
TJ
-ES, 50041942220248080000)

9.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não comporta acolhimento, porquanto não demonstrado risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, tampouco evidenciada a probabilidade de provimento recursal. Ademais, os efeitos da sentença não se revelam aptos a ocasionar prejuízo irreversível à recorrente. Assim, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo

10.
Sustenta a
nulidade da sentença
sob o argumento de que a suspeição anteriormente decretada pela magistrada seria irretratável. A preliminar, contudo, não merece acolhimento. Consta dos autos que, no despacho de ID 68339225 (07/05/2025), a magistrada consignou expressamente que
"cessou a causa que motivou a minha declaração de suspeição nos presentes autos",
reassumindo a condução do feito. Ademais, não se verifica demonstração de prejuízo concreto às partes, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, à luz do princípio pas de nullité sans grief”

(...) 2. Inexiste nulidade a sanar, se o Juiz que se declara suspeito retorna à condução do processo após cessado o motivo de sua suspeição, mormente quando não evidenciado qualquer prejuízo para a parte. Isso porque a declaração de nulidade de ato processual exige a demonstração da ocorrência de efetivo prejuízo ao réu, em face do princípio pas de nullité sans grief, (
STJ
- HC: 228861 MS 2011/0306040-2)

11.
De igual modo, não prospera a alegação de
cerceamento de defesa
fundada na admissão de manifestação supostamente intempestiva dos autores (ID 78493022). Verifica-se que o juízo a quo acolheu expressamente a insurgência da requerida e desconsiderou a petição protocolada após a audiência de instrução para fins de julgamento. In verbis:
"acolho a preliminar da requerida e desconsidero a manifestação dos requerentes de ID. 77771558, bem como a Impugnação de ID 77780368, para fins de julgamento".
Destarte, não se evidencia qualquer vício processual, tampouco decisão-surpresa ou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

12.
Definir se: (i) há nulidade absoluta da sentença em virtude da reassunção de competência por magistrada que declarou suspeição anteriormente; (ii) a alteração unilateral da modalidade de ensino (presencial para online) sem aceite formal do aluno constitui descumprimento de oferta ou enseja rescisão sem ônus por força maior; (iii) é válida a cobrança de multa contratual e material didático diante da interrupção das aulas presenciais; e (iv) são devidos danos morais.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

13.
Cinge-se a controvérsia à legitimidade da rescisão contratual sem ônus e à responsabilidade civil pela negativação dos nomes dos autores. É incontroverso que a contratação original visava o ensino do idioma inglês na modalidade exclusivamente presencial. Com o advento da pandemia de COVID-19 e a suspensão das atividades físicas por decretos governamentais, a recorrente migrou o serviço para a modalidade remota (online).

14.
Embora a Portaria MEC nº 343/2020 tenha autorizado a substituição das aulas presenciais por meios digitais, tal faculdade administrativa não autoriza a alteração unilateral do núcleo essencial do contrato de consumo sem o consentimento formal e inequívoco do consumidor. A transição compulsória da modalidade de ensino, sem a formalização de um termo de aceite por parte dos alunos, configura descumprimento da oferta original (art. 30 e 35 do CDC). O consumidor, diante da impossibilidade de fruição do serviço na forma especificamente contratada, tem o direito potestativo de rescindir a avença sem a imposição de multas rescisórias ou cobranças de perdas e danos.

15.
As cobranças efetuadas pela recorrente referentes a mensalidades do período em que o serviço presencial não foi prestado, bem como a exigência do valor do material didático não integralmente utilizado, revelam-se abusivas. A imposição de pagamento por material didático vinculado a aulas que não foram ministradas na forma ajustada configura enriquecimento sem causa por parte do fornecedor, por força do art. 4º, I e 47 do CDC.

16.
Identificada a inexigibilidade do débito que fundamenta as restrições de crédito, a negativação do nome dos autores em cadastros de inadimplentes, configura-se o ato ilícito
(ID 35246906; SPC)
. Ressalte-se que a inscrição foi mantida e efetuada mesmo após tentativas de solução administrativa via PROCON e durante a vigência de evidente incerteza sobre a natureza das obrigações contratuais no período pandêmico. Nesse sentido:

CONTROVÉRSIA RECURSAL LIMITADA À EXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL E COBRANÇA INTEGRAL DE MATERIAL DIDÁTICO. SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA POR
COVID-19
AO TEMPO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. ADEQUAÇÃO DAS AULAS DA FORMA PRESENCIAL PARA REMOTA. CONSUMIDORA QUE NÃO SE ADAPTOU AO NOVO FORMATO . CURSO PREPARATÓRIO COM OBJETO ESPECÍFICO, SEM POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO FUTURA.
RESCISÃO MOTIVADA PELA IMPREVISIBILIDADE E AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE DA CONSUMIDORA. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. CONTRATO ASSESSÓRIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO . ENTREGA ESCALONADA. COBRANÇA INTEGRAL INJUSTIFICADA
. REGRA DE PROPORCIONALIDADE BEM APLICADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA .CASO CONCRETO A EXIGIR ANÁLISE DE ACORDO COM AS QUESTÕES FÁTICO-JURÍDICAS ENFRENTADAS EM MOMENTO DE PANDEMIA MUNDIAL. A RELAÇÃO NEGOCIAL HAVIDA ENTRE AS PARTES É DE CONSUMO E, PORTANTO, DEVE SER EXAMINADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA E PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, ESPECIALMENTE DOS ARTS. 4º, I, E 47 DO CDC. DIANTE DA PANDEMIA, FATO IMPREVISTO E IMPREVISÍVEL AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO DO PACTO, E QUE EXIGIU MUDANÇA NA MODALIDADE DE ENSINO, DE PRESENCIAL PARA REMOTO, INCABÍVEL COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL DE ALUNO QUE, POR NÃO SE ADAPTAR AO NOVO FORMATO DAS AULAS MINISTRADAS, JUSTIFICADAMENTE REQUEREU A RESCISÃO DO CONTRATO, OBSERVADA A EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO PELO PERÍODO CURSADO E SERVIÇOS ATÉ ENTÃO PRESTADOS .A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO, POR ENVOLVER CONTRATO ASSESSÓRIO, SEGUE O PRINCIPAL. HAVENDO PREVISÃO DE REMESSA DE FORMA ESCALONADA DO MATERIAL, AO LONGO DE CINCO MESES, PARA ACOMPANHAMENTO DAS AULAS, GRADUALMENTE, DESCABIDA A COBRANÇA INTEGRAL DO QUE FOI APENAS PARCIALMENTE ENTREGUE. REGRA DE PROPORCIONALIDADE AO PERÍODO CURSADO, TAMBÉM EM RELAÇÃO AO CONTRATO ACESSÓRIO, QUE DEVE PREVALECER, NOS TERMO DA SENTENÇA.(...) (
TJ
-RS; 50166824820218210001; 2023)

17.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando prova de prejuízo concreto. Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado para cada autor, mostra-se adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal em casos de negativação indevida, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da medida, sem ensejar enriquecimento indevido.

18.
Rememora-se que que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto"

19.
Dessarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

V. DISPOSITIVO E TESE

20.
Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

21.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. Diante da pandemia, fato imprevisto e imprevisível ao tempo de celebração do pacto que exigiu mudança na modalidade de ensino de presencial para remoto, torna incabível a cobrança de multa contratual de aluno que justificadamente requereu rescisão do contrato, observada exigência do pagamento pelo período cursado.
2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo fundada em débito inexigível configura dano moral in re ipsa.

___________
Dispositivos citados:
Lei nº 9.099/95, art. 43; Lei nº 9.099/95, art. 46; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98; CDC, art. 4º, I; CDC, art. 35; CDC, art. 47;
Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, 50166824820218210001; STJ - HC: 228861 MS 2011/0306040-2,; TJ-ES, 50041942220248080000

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO
Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)